Tribunal: STF
Processo: ADI 134
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-25
Data de publicação: 2004-03-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS
MAGISTRADOS BRASILEIROS-AMB. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA
DO MODELO FEDERAL. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. FUNÇÃO FISCALIZADORA:
LIMITAÇÃO AOS ATOS DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
INOBSERVÂNCIA.
1.      Tem legitimidade ativa ad causam a Associação dos
 Magistrados do Brasil - AMB, uma vez que os textos impugnados
promovem vinculação de vencimentos entre os auditores do Tribunal de
 Contas do Estado e os juízes do Tribunal de Alçada, evidenciando o
interesse corporativo da entidade.
2.      Vencimentos. Equiparação e
vinculação de remuneração. Inconstitucionalidade, excetuadas
situações especialmente previstas no próprio Texto Constitucional.
Percepção dos vencimentos em virtude do exercício do cargo em
substituição. Acumulação de vencimentos não-caracterizada.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade
tão-só da expressão "e, quando no exercício das demais atribuições
da judicatura, os dos Juízes do tribunal de Alçada", contida no §
2ºdo artigo 74 da Constituição estadual.
3.      Poder Legislativo.
Função fiscalizadora. Conforme prevê o artigo 49, X, da Constituição
 Federal, a função fiscalizadora do Poder Legislativo está restrita
aos atos do Poder Executivo. Não-observância ao princípio da
simetria. Inconstitucionalidade da expressão "sobre fatos
relacionados a cada um deles", inserida no inciso XX do artigo 53 da
 Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que não foi acolhida
pela maioria, prevalecendo o posicionamento de se conferir à norma
interpretação conforme a Constituição, para excluir do seu alcance
os atos jurisdicionais. Ressalva de ponto de vista do
Relator.
        Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente
procedente.